Tribunal: TJMT
Processo: 0039789-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039789-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS MARQUES ARAUJO - CPF: 034.145.991-71 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AP
ELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIG
URADO - PRETENSA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0039789-75.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DOUGLAS MARQUES ARAÚJO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
”
(Proc. no 0039789-75.2015.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra a OI S.A. – em recuperação judicial, julgou o pedido parcialmente procedente “
para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré no valor de R$ 171,29, referente ao suposto contrato, confirmando a liminar proferida as fls. 18/ 19
”, e condenar a Oi “
ao pagamento de R$
4.000,00
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença
” (cf. Id. no 95716998).

O apelante
alega que o valor fixado a título de
indenização por danos morais não é suficiente para compensar o abalo psicológico e moral sofrido com
a injusta e indevida inclusão dos seus dados nos cadastros de restrição ao crédito,
tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso da ré com a situação comprovada nos autos
, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença,

seja “
majorada a condenação arbitrada para um patamar que se apresente condizente com a abusividade perpetrada pela recorrida, e pela extensão do dano sofrido pela parte recorrente
”

(cf. Id. no 95718959).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. no 95718962).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito fundada em negativa do consumidor de contratação do serviço da empresa/ré e de desconhecimento do fato gerador da dívida que a levou a negativá-lo, cuja controvérsia foi assim dirimida pela sentença apelada:

“O autor afirma que nunca contratou produtos e/ou serviços da empresa ré que pudessem ensejar a restrição ao seu crédito, desconhecendo totalmente a origem do contrato. O extrato do Serasa comprovando a negativação está acostado à fl. 05.

Citada para responder à ação, a ré apresentou defesa sustentando a regularidade das cobranças e inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação ao pagamento de danos morais, contudo, não trouxe nenhum documento que comprovasse suas alegações.

Incumbia à parte requerida colacionar aos autos provas efetivas da relação jurídica existente entre as partes e da contratação do serviço em questão, tais como; o suposto contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou mesmo a gravação do
call center
, demonstrando a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6o, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Diante da total ausência de documento eficaz para comprovar que a negativação do nome da autora é legítima, possível concluir pela veracidade das alegações desta, de que nunca contratou com a ré e de que seu nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

(...)

Resta, portanto, patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo
in re ipsa.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora.

Atento a esses parâmetros, e tomando como norte que a negativação se deu pelo valor de R$ 171,29, fixo o dano moral no valor de R$ 4.000,00.”

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, embora o dano moral se origine da simples publicidade decorrente da inclusão dos dados pessoais do consumidor nos cadastros restritivos, e
não obstante ao constrangimento inerente à negativa de crédito no comércio em decorrência da constatação de que seu nome estava injustamente inserido nos cadastros de maus pagadores, não há mínima prova de que o autor passou por qualquer outra situação excepcional que justifique ou autorize a majoração do valor indenizatório; aliás, para além da presunção do dano decorrente da negativação indevida (dano moral
in re ipsa
), não há nos autos provas que demonstrem a existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida pelo autor, já que que ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido.

Sendo assim, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 pela r. sentença é mais do que suficiente para atender o dúplice caráter do dano moral, devendo ser mantido porque arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em sintonia com valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – (...) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

(...).
A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Os honorários devem ser majorados, levando-se em conta o trabalho do advogado, o lugar da prestação dos serviços e a natureza da ação.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 66628/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO – (...) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. (...) In casu,
considerando o grau de culpa da Apelante, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 106106/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO C/C DANO MORAL – (...) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DE BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 178823/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021